Tribunal: TJMT
Processo: 1000158-74.2022.8.11.0005
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000158-74.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOVENILHO LOPES DE ALMEIDA - CPF: 839.920.811-68 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO MANTIDO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. HONORÁRIOS ARBITRADOS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O valor a título de indenização por dano moral deve ser mantido, pois deve se revelar suficiente para garantir a punição do ofensor, que detém condições de arcar com os custos de sua conduta culposa, e não configura enriquecimento ilícito ao apelado. Ademais, tem-se em conta que para a fixação do valor da compensação pelo dano moral, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido. Quanto a pretensão da devolução dos valores em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, tem-se que não há a comprovada má-fé do banco, e esta não se presume. Quanto a compensação na forma simples sem atualização ou acréscimo de correção monetária e de juros, não há respaldo a pretensão, de modo que deve ser procedida a referida compensação nos termos da sentença. Com relação a pretensão de majoração dos honorários, verifica-se a razoabilidade no arbitramento considerando o tempo, o zelo e o trabalho desenvolvido, bem como considerou todo o valor da condenação com a restituição de valores e o dano moral, de modo que observada a disposição do artigo 85, § 2º do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000158-74.2022.8.11.0005 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE DIAMANTINO

APELANTE:
JOVENILHO LOPES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOVENILHO LOPES DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino nos autos de Ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais ajuizada em face de BANCO PAN S.A., que julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou o Requerido ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente do autor de forma simples, atualizado pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês ambos a partir de cada desconto, nos termos da Súmula 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça, ficando autorizada a compensação com os valores creditados (R$4.669,44); condenou o Requerido ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (desconto) e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum; condenou ainda o Requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

O apelante pretende a majoração do dano moral para R$ 10.000,00; fundamenta a necessidade de devolução em dobro dada a má-fé do banco apelado; a compensação na forma simples sem atualização ou acréscimo de correção monetária e de juros; pretende a majoração dos honorários para 20% sobre o valor atualizado da condenação ou ainda, entre 10% a 20% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja majorado o dano moral para R$ 10.000,00; a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente; compensação simples; honorários para 20% sobre o valor atualizado da condenação ou ainda, entre 10% a 20% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOVENILHO LOPES DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino nos autos de Ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais ajuizada em face de BANCO PAN S.A., que julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou o Requerido ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente do autor de forma simples, atualizado pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês ambos a partir de cada desconto, nos termos da Súmula 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça, ficando autorizada a compensação com os valores creditados (R$4.669,44); condenou o Requerido ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (desconto) e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum; condenou ainda o Requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

O apelante pretende a majoração do dano moral para R$ 10.000,00, em razão de descontos realizados em seu benefício previdenciário proveniente de contratação de empréstimo fraudulento.

A contratação fraudulenta é incontroversa nos autos, o que gerou ao apelante constrangimento e abalo, além do mero aborrecimento.

A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No arbitramento da indenização por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que “Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)” (In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta. (...).
” (REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br).

Atenta a estes elementos, entendo que o valor a título de indenização por dano moral deve ser mantido, pois deve se revelar suficiente para garantir a punição do ofensor, que detém condições de arcar com os custos de sua conduta culposa, e não configura enriquecimento ilícito ao apelado.

Ademais, tem-se em conta que para a fixação do valor da compensação pelo dano moral, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

Ainda, considere-se que para efeitos de revisão do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, entende o Superior Tribunal de Justiça como possível em caso que se mostrar ínfimo ou exagerado:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. NÃO PROVIMENTO. 1. Em homenagem aos princípios da economia processual e da fungibilidade, devem ser recebidos como agravo regimental os embargos de declaração que contenham exclusivo intuito infringente. 2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do STJ). 3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Somente se submetem ao controle do STJ os honorários advocatícios fixados por equidade quando irrisórios ou exorbitantes. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento
”. (EDcl no AREsp 629.461/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 20/04/2015).

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC é caso de manter o valor da condenação arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

Quanto a pretensão da devolução dos valores em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, tem-se que não há a comprovada má-fé do banco, e esta não se presume.

Assim, tem decidido este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA APOSENTADORIA – PRELIMINAR DE JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL – REJEITADA - BIOMETRIA FACIAL - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA SIMPLES – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – CONFORMIDADE COM O ART. 85, § 2º, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Havendo negativa de contratação de serviços por biometria facial, é reponsabilidade da instituição financeira a demonstração inequívoca da ocorrência. (art. 429, II, do CPC e Tema Repetitivo 1.061 do Superior Tribunal de Justiça). Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Quanto aos honorários sucumbenciais, sua base de cálculo tem, por ordem de preferência, o valor da condenação e, não havendo condenação, proveito econômico obtido pelo vencedor e, só quando não for possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Inteligência do art. 85,§ 2º, do CPC e precedente do Superior Tribunal de Justiça

no REsp n. 1.746.072/PR
. (N.U 1033438-59.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. – CONSUMIDOR QUE IMPUGNA A ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO – TEMA REPETITIVO 1.061 DO STJ – DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVAR A REGULARIDADE – ART. 14 DO CDC. – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. – ART. 42, § ÚNICO, DO CDC. – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. – AUTORIZADA COMPENSAÇÃO DE VALORES. – DANO MORAL DESPROVIDO. – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.061, “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 2. Nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC, é ônus da instituição financeira comprovar a regularidade das cobranças. 3. Não havendo comprovada má-fé da instituição financeira, a restituição deve ser feita na forma simples, em consonância com o art. 42, § único, do CDC. 4. Havendo recebimento de valores pelo consumidor, é devida a realização de compensação quando da liquidação da sentença, sob pena de se implicar em enriquecimento ilícito da parte consumidora. 5. Muito embora incidindo o Código de Defesa do Consumidor, a simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 6. Sentença parcialmente reformada. 7. Recurso parcialmente provido. (N.U 1030089-97.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PERÍCIA QUE PROVA A INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – DANO MORAL CARACTERIZADO - VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Inteligência da Súmula nº 479 do STJ. 2. Comprovada a fraude da qual derivara o instrumento negocial mediante a realização de perícia grafotécnica realizada em juízo, o negócio fraudado deve ser declarado inexistente e, como consectário, assegurada a repetição dos importes decotados indevidamente dos ativos do vitimado pela fraude, qualificando-se o havido, ademais, como falha na prestação dos serviços oferecidos pelo agente financeiro e ato ilícito. 3. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. (...). (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 0008032-77.2015.8.11.0004 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/06/2022 - DJE 13/06/2022). 4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com as circunstâncias das causas e a condição dos litigantes, para que, por um lado, compense os danos sofridos pela vítima e puna razoavelmente o ofensor, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. 5. Tratando-se de indenização por danos morais decorrentes de ato ilícito sem existir qualquer vínculo contratual entre os litigantes, os juros de mora devem incidir desde a data do evento danoso (Súmula nº 54/STJ
). (N.U 0002827-15.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024).

Pretende ainda, a compensação na forma simples sem atualização ou acréscimo de correção monetária e de juros.

Não há respaldo a pretensão do apelante, de modo que deve ser procedida a referida compensação nos termos da sentença.

Com relação a pretensão de majoração dos honorários, verifica-se a razoabilidade no arbitramento considerando o tempo, o zelo e o trabalho desenvolvido, bem como considerou todo o valor da condenação com a restituição de valores e o dano moral, de modo que observada a disposição do artigo 85, § 2º do CPC.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024